Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0021820-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ MOTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MARIA BEATRIZ MOTA D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, os recursos de apelação interpostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID no 13455039 – fls. 1.213), BANCO DO BRASIL S/A (ID no 13455041 – fls. 1.256) e MARIA BEATRIZ MOTA (ID no 13455045 – fls. 1.290), tendo em vista o disposto no art. 1.012, do CPC. Preparo recolhido (ID no 13455039, 13455043 e 13455046). Contrarrazões apresentadas (ID no 13455056, 13455054, 13455050 e 13455052). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2021 15:51:15. Desembargador Gilberto Pereira Relator